Tribunal: TJDFT
Processo: 0712727-78.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. RETENÇÃO DE VALORES. PREVENÇÃO DE FRAUDES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN 4.753/2019. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interpostos pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a instituição financeira a devolver à autora o valor de R$3.000,00, indevidamente retirado de sua conta bancária.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve falha na prestação dos serviços bancários; (ii) se o controle de prevenção de fraudes foi exercido adequadamente; e (iii) se a autora tem direito à restituição do valor debitado em sua conta corrente.
III. Razões de decidir
3. Admissibilidade do recurso. É inadmissível a inserção de documentos após encerrada a instrução processual, notadamente porque o documento inserido, tela de sistema que narra suposta irregularidade na venda de produto pela autora, não é considerado novo (ID 65092390 - Pág. 4). Assim, deixo de analisar a prova documental que instruiu as razões recursais. Recurso parcialmente conhecido.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. A instituição financeira confirmou o bloqueio realizado na conta bancária da autora, ocorrido sem prévia comunicação e sem legítimo fundamento, sob alegação de prática de prevenção e controle de fraudes. Posteriormente ao bloqueio, a autora foi comunicada sobre o encerramento da conta bancária, independentemente de justificativa (ID 65092030), situação que viola o art. 5o da Resolução BACEN 4.753/2019, que dispõe: “Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências: - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente”. E o art. 6o estabelece: “As instituições devem encerrar conta de depósitos em relação a qual verifiquem irregularidades nas informações prestadas, consideradas de natureza grave”.
6. Outrossim, a ré não informou quais as transações consideradas fraudulentas e não emitiu qualquer informação sobre as irregularidades encontradas na conta da autora (ID 65092057), desobedecendo a Resolução mencionada e o dever de informação assegurado no Código de Defesa do Consumidor.
7. Importa destacar que o bloqueio preventivo e temporário de transações financeiras, em virtude de fundada suspeita de fraude, configura exercício regular de direito e, por si só, não tem contornos ilícitos. Entretanto, a manutenção da medida restritiva, de forma injustificada por 120 dias (ID 65092057), ultrapassou os limites toleráveis e se revela abusiva, devendo a ré responder pelos danos causados à usuária/recorrida.
8. O bloqueio imotivado da conta bancária ocorreu em 12/05/2024, ocasião em que a autora ficou impossibilitada de movimentar o saldo de R$3.000,00, crédito que deve ser restituído à consumidora, nos termos da sentença.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente conhecido. Desprovido
10. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN 4.753/2019, artigos 5o e 6o.